Tribunal: TJMT
Processo: 1025170-50.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025170-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCELIO FERREIRA MARTINS FARIA FRANCA - CPF: 003.071.421-40 (APELADO), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), FERNANDA MARIA CICERO DE SA FRANÇA - CPF: 688.829.041-72 (APELADO), IURY FERREIRA MARTINS FARIA FRANCA - CPF: 007.493.791-03 (APELANTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), TACTICAL FORCE COMERCIO DE FARDAS E EQUIPAMENTOS PARA POLICIAIS LTDA - CNPJ: 24.472.653/0001-31 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA IMPROCEDENTE, RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECONVENÇÃO. SOCIEDADE DE FATO. CONFIGURAÇÃO. APORTES FINANCEIROS. CONTRIBUIÇÕES SOCIETÁRIAS. PARTILHA PROPORCIONAL DE LUCROS E PREJUÍZOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e reconvenção interpostas em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer, reconheceu a inexistência de sociedade de fato e condenou os requeridos à devolução de valores aportados pelos autores, tratados como empréstimos. Os autores alegam que investiram significativos recursos financeiros no negócio administrado pelo requerido, com promessa de partilha de lucros, enquanto o requerido, na reconvenção, pleiteia a divisão proporcional dos passivos tributários e empresariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) reconhecer se a relação jurídica entre as partes configura uma sociedade de fato, com base na
affectio

societatis
e no compartilhamento de esforços e resultados;

(
ii
) determinar a natureza jurídica dos valores aportados pelos autores e definir os critérios de responsabilidade pelos passivos fiscais e empresariais decorrentes da atividade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sociedade de fato é reconhecida no ordenamento jurídico brasileiro quando presentes os elementos da
affectio

societatis
, comunhão de esforços e partilha de lucros e prejuízos, nos termos do
art
. 981 do Código Civil.

No caso concreto, restou demonstrado que os autores realizaram aportes financeiros significativos para o empreendimento, enquanto o requerido gerenciava as operações, evidenciando a intenção de constituição de sociedade e o esforço conjunto em torno de objetivos econômicos comuns.

A documentação anexada aos autos – incluindo extratos bancários, comprovantes de transferências e e-mails trocados – comprova que os valores foram destinados à operacionalização do negócio, com expectativa de lucros, caracterizando contribuições societárias e não empréstimos.

A sentença que tratou os valores aportados como empréstimos desconsiderou a configuração da sociedade de fato e os riscos inerentes à atividade empresarial, em afronta ao princípio da solidariedade societária previsto no
art
. 997, VII, do Código Civil.

Os passivos tributários e empresariais gerados no curso das atividades da empresa
Tactical
Force decorrem da atividade econômica conjunta e devem ser partilhados proporcionalmente entre os sócios, conforme a lógica societária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Ação de obrigação de fazer julgada improcedente. Reconvenção julgada procedente.

Tese de julgamento:

A relação jurídica entre as partes configura sociedade de fato quando presentes os elementos da
affectio

societatis
,
comunhão de esforços e partilha de lucros e prejuízos.

Os aportes financeiros realizados no contexto da sociedade de fato devem ser reconhecidos como contribuições societárias, sujeitas aos riscos e resultados inerentes à atividade empresarial.

Os passivos tributários e empresariais gerados no curso das atividades de uma sociedade de fato devem ser partilhados proporcionalmente entre os sócios, observando o princípio da solidariedade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 981, 997, VII, e 1.008; Código de Processo Civil,
arts
. 497, 536, e 85, §2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

A
pelação interpost
o
por
Tactical
Force Comércio de Fardas e Equipamentos para Policiais
Ltda

e
Iury
Ferreira Martins Faria França
contra sentença que julgou
parcialmente
procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
no 1025170-50.2020.8.11.0041,
ajuizada por
Lucélio
Ferreira Martins Faria França e Fernanda Maria
Cicero
de Sá França
,
para
condenar os requeridos a devolverem os valores emprestados e ressarcirem as transferências feitas
do
financia
mento d
o negócio,
devidamente corrigidos
.

A sentença
,
ainda
,
j
u
lgou improcedente a Reconvenção apresentada pelos requeridos
e, p
or fim, condenou os
condenou a
o pagamento das custas processuais e h
onorários
advocatícios
, fixados em 10% do valor da condenação, conforme o artigo 85, §2o, do CPC.

Argumentam que e
mbora a sentença
, de um lado,
reconheça a existência de uma sociedade de fato entre
Lucélio
e
Iury
, fundamentada em investimentos e atuação direta de
Lucélio
no negócio,
por outro,
deixou de
julgar procedente
a reconvenção quanto à partilha das responsabilidades d
a aludida
sociedade.

Reclamam que a sentença
ignora o princípio básico do direito societário, segundo o qual os sócios compartilham tanto os lucros quanto os prejuízos.

Ressaltam que o

entendimento
de que "
os fatos não encontram respaldo nas provas dos autos
" desconsidera evidências robustas que demonstram a participação ativa de
Lucélio
na empresa.

Dizem, ainda, que
ao reconhecer a sociedade para fins
lucrativos
, a sentença contraditoriamente nega a responsabilidade conjunta pelos passivos tributários e empresariais
, cuja
incoerência cria desigualdade no tratamento dos sócios, atribuindo ônus exclusivamente a
Iury
, enquanto
Lucélio
, como sócio investidor e atuante, também deveria arcar com tais responsabilidades.

D
efendem a necessidade de g
arantir coerência entre o reconhecimento da sociedade e a repartição das obrigações dela decorrentes, respeitando os princípios jurídicos aplicáveis e corrigindo a contradição da decisão inicial.

Ponderam que
Lucélio
,
devido à sua condição de funcionário público, atuou como
sócio administrador
de fato, desempenhando papel decisivo na gestão, decisões estratégicas e organização do negócio, comprovado por e-mails que evidenciam sua participação ativa, investimentos financeiros e propostas para profissionalizar a gestão e estruturar o modelo de negócios.

Reclamam
que a sentença reconheceu a sociedade de fato, mas incorretamente tratou os valores investidos como empréstimos, desconsiderando que eram aportes destinados ao fortalecimento do negócio, feitos com expectativa de lucros e sujeitos às regras societárias, incluindo a partilha de prejuízos.

Asseguram que o
s Apelados, antes satisfeitos com os resultados do negócio, passaram a tratar os valores investidos como empréstimos apenas após surgirem prejuízos e débitos tributários, buscando se eximir das responsabilidades próprias de uma sociedade, em violação aos princípios de risco e responsabilidade societária.

Defendem a
reforma
d
a sentença para reconhecer a plena natureza societária da relação, atribuindo aos sócios não apenas os lucros, mas
também os prejuízos e passivos decorrentes da atividade econômica
e tratar dos v
alores investidos como aportes destinados ao negócio, com repartição proporcional dos riscos e responsabilidades.

Pedem o provimento do recurso a fim de reformar a
sentença para reconhecer que os valores investidos pelos Apelados, destinados ao desenvolvimento do negócio, não
se
configur
a
m empréstimos, mas aportes sujeitos aos riscos e responsabilidades próprios da sociedade
e, d
e forma subsidi
á
ria, a anulação da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação e julgamento do pedido de reconvenção.

Por derradeiro, requerem a
reversão da condenação em custas e honorários
sucumbenciais
, com a improcedência da ação principal e procedência dos pedidos da reconvenção,
em caso de sentença
madura para julgamento
e condenação dos apelados ao ônus da sucumbência.

Nas
contrarrazões,

os autores/apelados
Lucélio
Ferreira Martins Faria França e Fernanda Maria Cícero de Sá França
pedem o desprovimento do recurso (id.
257811306).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia
em exame está em saber se restou comprovada a constituição de sociedade de fato, por meio de
acordo verbal entre as partes, no qual os autores
investiram
valores significativos no
negócio firmado
com
o primeiro r
equerido
, com a promessa de partilha de lucros
.

Em essência, os autores defendem que e
m

2015,
Lucélio
(autor) foi procurado por seu irmão
Iury
(requerido) com uma proposta de investimento na venda de equipamentos para alunos-soldados da Polícia Militar, em cuja ocasião teriam ajustado que
Lucélio
financiaria o negócio, enquanto
Iury
cuidaria da compra e venda, com divisão igualitária dos lucros
, além de que ele, autor, a fim de
viabilizar a parceria,
teria
contra
ído
empréstimos significativos e realiz
ado
diversas transferências para contas ligadas
a
Iu
ry
e
aos fornecedores.

Em razão disso,
em 2016,
foi fundada a empresa
Tactical
Force e o requerido
Iury
teria ficado como responsável, enquanto
Lucélio
, por
ser

servidor
público, não participou formalmente, mas continuou financiando o negócio. Todavia, em razão da quebra de confiança, a sociedade foi dissolvida, gerando pendências financeiras as quais não
teriam sido
q
uitadas p
elo requerido, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Ao contestar a ação, o re
querido apresentou também Reconvenção
,
em que requereu que
os débitos fiscais da empresa, gerados entre 2015 e 2018,
sejam
divididos igualmente entre os sócios
, cujo débito
é de R$ 256.188,97,
a ser
de
vidamente corrigido
.

A questão central diz respeito
aos contornos da
relação jurídica
firmada entre as partes, os direitos e obrigações daí advindos
.

Os apelantes insurgem-se contra a sentença, sustentando que a relação entre as partes
se configurou
como uma sociedade de fato, com comunhão de esforços
, lucros e responsabilidades
, e que os valores investidos pelos apelados
não foram empréstimos
, mas aportes para o desenvolvimento do negócio, sujeitos aos riscos e responsabilidades inerentes à atividade empresarial.

Pois bem, a ação de obrigação de fazer, prevista nos artigos 497 e 536 do Código de Processo Civil, tem como objetivo compelir uma parte a cumprir uma prestação de fazer específica e determinada.

A sentença entendeu que os valores devem ser restituídos,
porquanto
teriam se tratado de empréstimos pessoais, isto é

a relação entre as partes não
ostentaria a existência de uma sociedade de fato
.

Assim,
c
onfiguração de uma obrigação de fazer com base na devolução dos valores depende do reconhecimento
da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes: se c
omo empréstimos, hipótese em que seria cabível a devolução; ou c
omo aportes de capital típicos de uma sociedade, circunstância em que os valores estariam sujeitos à divisão de lucros ou absorção de prejuízos.

A sociedade de fato é uma figura jurídica reconhecida no ordenamento brasileiro, especialmente nas situações em que há intenção de constituição de sociedade, mesmo que informalmente, desde que preenchidos os requisitos da
affectio

societatis
,
comunhão de esforços e partilha de lucros e prejuízos.

No caso em exame, restou demonstrado que
Lucélio
e
Iury
atuaram conjuntamente no empreendimento, com
Lucélio

e esposa
realizando aportes financeiros significativos e
Iury
gerindo as operações da empresa
Tactical
Force
, presente a
affectio

societatis
.

Caraterizada, portanto, a
sociedade de fato, na qual as partes se associaram com o objetivo de explorar atividade empresarial conjunta, nos moldes do
artigo
981 do Código Civil.
T
rat
a
-s
e
de uma sociedade não formalizada, mas que gera direitos e deveres recíprocos entre os sócios, incluindo a divisão proporcional dos lucros e prejuízos, conforme dispõe o artigo
1.008 do Código Civil.

A documentação apresentada comprova que
Lucélio
/Fernanda
não apenas finan
ciaram
o negócio, mas também particip
aram
ativamente das decisões estratégicas, conforme evidenciado por trocas de e-mails e
demais documentos

anexados
.

Ainda que
Lucélio
, por ser servidor público, não pudesse figurar formalmente como sócio, os elementos fáticos revelam a configuração de uma sociedade de fato, que deve ser reconhecida para todos os efeitos legais.

Os apelados/autores defendem o ressarcimento das transferências realizadas como uma forma de recomposição de valores que teriam sido destinados à operacionalização do negócio. Contudo, se as transferências foram feitas no contexto de uma relação societária, tais quantias não poderiam ser simplesmente devolvidas, porquanto se trata de riscos inerentes à atividade empresarial.

Neste contexto, os valores aportados pelos autores/apelados não podem ser tratados como empréstimos, na medida em que foram destinados ao desenvolvimento do negócio, com expectativa de retorno baseada nos lucros da atividade empresarial. A própria participação ativa de
Lucélio
na condução do negócio demonstra que ele agiu como sócio investidor, assumindo os riscos

igualmente
.

A sentença entendeu que
Iury
, falhou com suas obrigações contratuais ao
“não restituir os valores emprestados por
Lucélio
e Fernanda
”, isto é, muito embora tenha reconhecido a existência da sociedade de fato, por outro lado, resolveu a controvérsia como se fosse contrato de empréstimo e entendeu que era caso de condenar o requerido ao pagamento de todos os valores que “não foram devolvidos no prazo pactuado”, além das perdas e danos.

No caso, os documentos apresentados pelos autores – extratos bancários, comprovantes de transferências e e-mails trocados – confirmam que houve aportes financeiros substanciais, direcionados à compra de mercadorias para o negócio administrado por
Iury
.

A fundação da empresa
Tactical
Force em 2016 também evidencia a materialização do empreendimento e reforça a tese de que
Lucélio
desempenhava, ainda que informalmente, papel de investidor e parceiro de fato na atividade econômica.

O entendimento da sentença ao
trat
ar
os valores investidos por
Lucélio
/Fernanda
como
empréstimo
s, determinando sua devolução pelos apelantes
, portanto,
desconsidera a natureza societária da relação firmada entre as partes.

Os valores aportados
na sociedade
não foram concedidos com a expectativa de simples devolução,

mas, sim, como investimentos destinados ao desenvolvimento do negócio, com o objetivo de obter lucros futuros
.

A atividade empresarial implica, por sua natureza, a partilha proporcional de lucros
e prejuízos.
Reconhecer os valores aportados como empréstimos significaria eximir os autores dos riscos do negócio, em afronta ao princípio da solidariedade societária.

Nesse sentido, tratar os valores como empréstimos desvirtua a relação jurídica existente, além de impor uma responsabilidade desproporcional aos apelantes, em violação ao princípio da igualdade entre os sócios.

Ao reconhecer a existência de uma sociedade de fato, deve-se aplicar o
disposto no
art
. 997, VII, do Código Civil,

que determina que
os sócios compartilhem tanto os lucros quanto os prejuízos, em proporção às suas participações no negócio, salvo estipulação em contrário.

Dessa forma, os valores aportados por
Lucélio
/Fernanda
devem ser reconhecidos como contribuições societárias, sujeitas aos riscos inerentes à atividade econômica, e não como empréstimos.

Dito isto, reconhecida a sociedade de fato, é imperativo que se observe o princípio da proporcionalidade na repartição dos resultados da atividade empresarial, sejam eles lucros ou prejuízos.

Nesse sentido, não cabe atribuir exclusivamente aos apelantes a responsabilidade pelos passivos tributários e demais encargos decorrentes da atividade empresarial.

Os débitos fiscais e empresariais gerados pela
Tactical
Force, conforme demonstrado nos autos, resultaram das operações realizadas em benefício da sociedade. Assim, sua repartição deve ser realizada entre os sócios, na proporção de suas contribuições e conforme a lógica societária.

Diante do exposto,
necessário reconhecer
a existência de sociedade de fato entre
Lucélio
Ferreira Martins Faria França
, Fernanda Maria Cícero de Sá França
e
Iury
Ferreira Martins Faria França
,
é caso de JULGAR IMPROCEDENTE a Ação de Obrigação de Fazer, porque os valores aportados pelos autores não configuram empréstimos, mas sim contribuições societárias sujeitas aos riscos inerentes à atividade empresarial. Para tanto, afasto

a
condenação dos apelantes à devolução dos valores aportados como se fossem empréstimos, reconhecendo-os como contribuições societárias,

sujeitas à divisão proporcional dos lucros e prejuízos
.

Como consequência, d
iante do reconhecimento da existência de sociedade de fato entre as partes, restando demonstrada a

a
ffectio

s
ocietatis

e o compartilhamento de esforços e objetivos econômicos comuns,
é caso de
julg
ar
procedente a
Reconvenção
para determinar que os passivos tributários e empresariais gerados no curso das atividades da empresa
T
actical

Force, no período de 201
6
a 2018, sejam partilhados de forma proporcional entre os sócios
L
ucélio

Ferreira Martins Faria França
, Fernanda Maria Cícero de Sá França
e
I
ury

Ferreira Martins Faria França, observando-se a lógica societária de divisão de lucros e prejuízos, conforme previsto no
a
rt
.
997, VII, do Código Civil. Além disso, fica afastada qualquer responsabilidade exclusiva atribuída a um dos sócios, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da solidariedade que rege as relações societárias de fato.

Ante o exposto
,
dou parcial provimento ao recurso,
para reconhecer a existência de sociedade de fato entre as partes, nos termos dos artigos 981 e 997, VII, do Código Civil, e, por consequência
JULGO IMPROCEDENTE
a ação de obrigação de fazer, afastando a condenação dos apelantes à devolução dos valores aportados como se fossem empréstimos, reconhecendo-os como contribuições societárias, sujeitas aos riscos inerentes à atividade empresarial, incluindo a partilha proporcional de lucros e prejuízos, bem assim,
JULGO PROCEDENTE
a Reconvenção, determinando que os passivos tributários e empresariais gerados no período de 2016 a 2018
para reconhecer a corresponsabilidade dos sócios na partilha proporcional dos passivos tributários e empresariais gerados no curso das atividades da empresa
Tactical
Force, aberta em 23-3-2016, CNPJ 24.472.653/0001-31 (ID 257810279), nos termos do
art
. 997, VII, do Código Civil
, observando-se o princípio da solidariedade e da proporcionalidade que rege as sociedades de fato.

Por fim,
considerando a improcedência da ação principal e
a procedência
da Reconvenção, condeno os autores/apelados ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
da ação principal, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do
a
rt
.
85, §2o, do Código de Processo Civil.

Quanto à
Reconvenção, julgada procedente,
condeno os requeridos/reconvindos ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido com a decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025